Tribunal: TJSP
Processo: 0009047-44.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave - Prova suficiente da autoria da falta grave - Impossibilidade de desclassificação para falta média – Alteração da fração de perda dos dias remidos para 1/6 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.